Tribunal: TJPA
Processo: 0013685-88.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0013685-88.2015.8.14.0000
AUTOR: PEDRO CARNEIRO S A INDUSTRIA E COMERCIO

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE AÇÃO RESCISÓRIA - PROCESSO

N.°

0013685-88.2015.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: PEDRO CARNEIRO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO DA COSTA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: CRISTINA MAGRIN MADALENA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO.
NÃO REALIZAÇÃO DO DEPOSITO DE 5% (CINCO POR CENTO) DA RESCISÓRIA NO PRAZO DESIGNADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NO MESMO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO (COISA JULGADA FORMAL). EX VI ART. 505 E 507 DO CPC/15.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRA
DESPACHO DE BAIXA E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. INADMSSIBILIDADE.
EX VI
ART. 1.001 DO CPC/15.
In casu
não restou caracterizada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, na forma do art. 1.022 do CPC/15, pois houve despacho determinando que a autora da rescisória, ora embargante, promovesse a alteração do valor da causa, para a importância do benefício econômico pretendido na demanda, assim como recolhesse as diferenças
relativas às custas processuais e o deposito de 5% (cinco por cento) exigido na
rescisória, sob pena de indeferimento da inicial, mas a agravante não promoveu o recolhimento do depósito de 5% (cinco por cento), no prazo
designado, ensejando o indeferimento da inicial e a extinção do processo, sem
resolução do mérito, e a decisão não foi reformulada após os recursos interpostos pela agravante, ensejando a preclusão da matéria (coisa julgada
formal), o que obsta que haja reapreciação da matéria no mesmo processo, ex
vi
art. 505 e 507 do CPC/15, para finalidade pretendida no arrazoado do embargante de ser novamente determinado o deposito de 5% (cinco por cento) da rescisória, estabelecido no art. 488, inciso II, do CPC/15, com base no disposto no art. 101, §2.º, do mesmo diploma legal. Além do que, o
despacho que determinou a baixa e o arquivamento do
processo não contém
conteúdo decisório novo, pois deu cumprimento as decisões
acobertadas pela preclusão, portanto, contra ele não
cabe recurso, na forma prevista no art. 1.001 do CPC/15 (art. 504 do CPC/73). Embargos de declaração conhecidos, mas improvidos, à unanimidade, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4.ª Sessão Ordinária de plenário Virtual, realizada no período de 30.03.2021 a 06.04.2021, à unanimidade,conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento Presidida pela Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 06 de abril de 2021.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PEDRO CARNEIRO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra o acórdão n.º 211.669, publicado em 05.02.2020, proferido no julgamento de Agravo Interno em Ação Rescisória, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, aduzindo a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, além da necessidade de prequestionamento da matéria para acesso aos Tribunais Superiores.

Alega o cabimento dos embargos de declaração contra qualquer pronunciamento judicial, inclusive despachos de mero expediente, com base no art. 203 do CPC/15, transcrevendo doutrina sobre a matéria.

Aduz ainda que o órgão julgador deveria determinar novamente o recolhimento das custas e deposito de 5% (cinco por cento) da rescisória, na forma do art. 101, §2.º, do CPC, e que pretende prequestionar a violação aos dispositivos apontados no arrazoado pelo despacho que determinou a baixa e arquivamento do processo, após a decisão do STJ negando a gratuidade, sem conceder oportunidade do recolhimento das custas e deposito de 5% (cinco por cento) da rescisória.

Requer assim sejam os embargos de declaração conhecidos e providos, com a finalidade de prequestionamento da matéria, para acesso as Instâncias Superiores.

Consta da certidão do ID-4171045 - Pág. 4, que não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 06 de abril de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do embargante. Vejamos:

Os embargos de declaração têm a finalidade de integrar a decisão judicial quando há omissão, obscuridade ou contradição na mesma, na forma do art. 1.022 do CPC/15, o que não ocorreu na espécie, onde houve pronunciamento expresso do órgão julgador sobre as matérias levantadas pelo embargante, em que pese adotado posicionamento contrário a tese defendida no arrazoado, por n]ao corresponder a verdadeira situação fática do caso concreto.

Isto porque, esta Relatora proferiu decisão monocrática determinando que o autor da rescisória, ora embargante, promovesse a alteração do valor da causa, para
a importância do benefício econômico pretendido na demanda, na importância de R$
1.823.701,20 (hum milhão oitocentos e vinte e três mil e setecentos e hum reais), assim como recolhesse as diferenças relativas às custas processuais e deposito de
5% (cinco por cento) exigido na rescisória
, sob pena de indeferimento da inicial, ou seja: Ao contrário do defendido no arrazoado do embargante, foi oportunizado o recolhimento o deposito de 5% (cinco por cento) exigido na rescisória.

Ocorre que, o embargante ingressou com sucessivos recursos apenas em relação a decisão de gratuidade processual, que foram
improvidos no julgamento do acórdão n.° 177.399 e dos
embargos de declaração no julgamento do acórdão
n.° 181.223, mas
não houve suspensão dos
efeitos da decisão que determinou o
deposito de 5% (cinco por cento) da rescisória.

Logo, não tendo o embargante promovido o recolhimento do depósito de 5% (cinco por cento) da rescisória no prazo designado, houve o indeferimento da inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, face a preclusão da matéria (coisa julgada formal).

Assim, foi expressamente consignado no acórdão embargado que o embargante pretende a rediscussão de matéria que se encontrava superada pela preclusão, posto que, por via transversa, requer a reabertura de prazo para recolher o deposito de 5% (cinco por cento) da rescisória, que não efetivou no
prazo designado, o que encontra óbice na previsão do art. 505 e 507 do CPC/15, nos
seguintes termos:

"Art.

505.

Nenhum

juiz

decidirá

novamente

as

questões

já decididas relativas à mesma lide,
salvo:"

"Art.

507.

É vedado a parte discutir no curso do
processo

as questões já decididas a cujo respeito
se
operou
a
preclusão."

Neste sentido, em relação a suposta existência de matéria prejudicial, houve também pronunciamento expresso consignando que:

“É verdade que o agravante ingressou com pedido de gratuidade processual na
petição de fls. 543/545,
inaugurando nova discussão relativa ao seu direito de obter a
gratuidade processual, o que, em tese, poderia levar a dispensa do deposito rescisório
, mas o pedido de gratuidade foi indeferimento, por inexistência de comprovação da presença dos requisitos necessários a concessão da gratuidade, na forma
exigida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme consignado
na decisão monocrática proferida por esta Relatora às fls. 546/550.”

É que o embargante iniciou a interposição de sucessivos recursos objetivando reformar a decisão negativa da gratuidade processual, mas sem obter
êxito,
portanto, a decisão negativa de gratuidade transitou em julgado, conforme consignado na certidão de fl. 639.

Daí porque, o despacho que consignou a determinação de baixa e
arquivamento do processo, após o julgamento dos recursos do embargante, não contém qualquer conteúdo decisório novo, pois
apenas deu cumprimento as decisões proferidas anteriormente e já acobertadas pela
preclusão.

Assim, o órgão julgador entendeu que contra a referida decisão não cabe recurso, na forma prevista no art. 1.001 do CPC/15 (art. 504 do CPC/73),
in verbis:

"Art.

1.001.

Dos despachos não
cabe
recurso.”

Ante o exposto, não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado e não se admite os embargos de declaração, para finalidade de prequestionamento, quando não se encontrem presentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, razão pela qual, conheço dos embargos, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 06 de abril de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

Belém, 12/04/2021